Tribunal: TJMT
Processo: 1047606-37.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1047606-37.2019.8.11.0041
RECORRENTE: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70294967) interposto por EDSON FIDELIX DA SILVA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67241958):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR ERROR IN JUDICANDO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A TAL FATO – RECURSO DESPROVIDO. Na legislação processual impera o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade processual sem prejuízo), de forma que o reconhecimento da ocorrência de eventual erro material pelo magistrado singular quando da prolação da sentença está condicionado à demonstração de prejuízos a embargante/apelante. No caso, além de a embargante/recorrente não negar em nenhum momento a contratação/dívida perante o banco apelado, tampouco sua inadimplência, também não comprovou quais foram os prejuízos decorrentes do erro material cometido na sentença que justificariam sua nulidade. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos recorrentes. Se restou comprovado a legalidade de todos os encargos contratados no título em discussão pelo julgamento do Recurso de Apelação da Ação Revisional ajuizada anteriormente pela parte recorrente e, não tendo esta demonstrado minimamente a alegada renegociação/novação da dívida para com o banco apelado, há que ser mantida a improcedência dos embargos à execução.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 104760-37.2019.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por EDSON FIDELIX DA SILVA – ME que manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.
O Recorrente alega violação aos artigos 364 e 366 do Código Civil e 286/STJ, ao argumento de que deve ser reconhecido o instituto da novação da dívida no presente caso, motivo pelo qual deve ser extinta a execução, bem como excluído os avalistas do contrato original, sendo declarado a impossibilidade de cobrança em desfavor destes.
Recurso tempestivo (id 70324964).
Contrarrazões no id 71602458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 364 e 366 do Código Civil ao argumento de que deve ser reconhecido o instituto da novação da dívida no presente caso, motivo pelo qual deve ser extinta a execução, bem como excluído os avalistas do contrato original, sendo declarado a impossibilidade de cobrança em desfavor destes.
O acórdão recorrido decidiu (id 67241958):
“(...). No mesmo sentido quanto à suposta ocorrência de novação quanto a dívida contratada, posto que, além de o documento constante do ID no 58739453, qual seja, “COMPROMISSO DE PAGAMENTO – EXTRAJUDICIAL”, não especificar em nenhum momento qual título seria objeto de renegociado/novado e tampouco constar a assinatura de algum dos prepostos do banco embargado, não é de se olvidar que este não reconheceu a renegociação/novação da dívida, senão vejamos: “[...] V- DA INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO
Data venia, não pairam dúvidas quanto a legalidade do titulo. Ressalta -se que não ocorreu em momento alguma a novação da dívida ou liberação de novo crédito, apenas a atualização do saldo devedor.
Portanto todos os coobrigados devem ser mantidos no polo passivo da demanda [...]”. (Sic. ID no 58739472)”. (g.n.).
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NOVAÇÃO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DOS FIADORES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que teria havido novação da dívida e que os fiadores ficaram desobrigados, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, em especial do instrumento contratual e do acordo, providência vedada em recurso especial, ante os óbices previstos nas Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1862471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)” (g.n.).”contrario sensu”
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
O Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal, conforme o artigo 105, III, da Constituição Federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA.ENUNCIADO N. 518 DA SÚMULA DESTA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE.NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes.
2. (...).
3. Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.
4. (...).
6. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
7. (...).
10. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no REsp 1800101/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)” (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 286/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça